Tribunal: STF
Processo: RHC 143738
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 104 DA LEI N. 8.666/1993. INTERROGATÓRIO REALIZADO COMO PRIMEIRO ATO DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA DE CORRÉUS QUANTO A MATÉRIA CONTROVERTIDA. CARÁTER PESSOAL DA NULIDADE INVOCADA. TESE ESTABELECIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO HC 127.900/AM. NÃO INCIDÊNCIA A FEITOS COM INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA ANTES DE 11.03.2016. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O interrogatório insere-se no escopo da autodefesa, de caráter disponível e, portanto, sujeito à preclusão em caso de inércia.



    2. A insurgência de corréus quanto à matéria controvertida não tem o condão de obstar a preclusão imposta ao ora recorrente, pois a aferição da nulidade, em sede de processo penal, reveste-se de caráter pessoal, à luz do que prevê o princípio da pas de nulitté sans grief. 



    3. Para a decretação da nulidade, em casos análogos ao presente, esta Suprema Corte estabeleceu como marco a data de 11.03.2016, quando foi publicado o julgamento exarado no HC 127.900/AM, de modo que o precedente, por posterior ao término da instrução processual na ação penal originária, não lhe beneficia. 



    4. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido.